Tribunal: STF
Processo: RE 1266008
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma Recursal do Paraná, que entendeu que “não é possível aplicar a revisão relativa aos novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, porquanto a forma de cálculo de tais benefícios não se submetia a um teto único”. 
    O recurso extraordinário é inadmissível. O Supremo Tribunal Federal entende “ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais” (passagem do voto condutor do acórdão, proferido pela Ministra Cármen Lúcia no RE 564.354, Pleno).
    O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão da parte recorrente, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. Veja-se o seguinte trecho da sentença de primeiro grau:
    “[...]
    No caso concreto, analisando a carta de concessão do benefício/memória de cálculo do benefício NB 081.881.102-1, a média apurada em 19.12.1986 para seu benefício foi de Cz$ 6.110,00 (fl. 17, evento 9, PROCADM1), não tendo sido limitada ao teto vigente naquela data (Cz$ 12.200,00). 
    [...]”.
    A parte recorrente postula uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como alega erro na aplicação da lei ao caso. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator